Tribunal: TJSP
Processo: 2070184-78.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade. Em princípio, até prova em contrário, suficiente a afirmação da parte para a concessão da benesse. Todavia, "se o julgador tem elementos de convicção que destroem a declaração apresentada pelo requerente, deve negar o benefício independentemente da impugnação da outra parte" (JTJ 259/334). Inteligência da Lei

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade. Em princípio, até prova em contrário, suficiente a afirmação da parte para a concessão da benesse. Todavia, "se o julgador tem elementos de convicção que destroem a declaração apresentada pelo requerente, deve negar o benefício independentemente da impugnação da outra parte" (JTJ 259/334). Inteligência da Lei 1.060/50 (recepcionada pela CF, art. 5o, LXXIV) e dos artigos 98 e 99, § 2o do CPC/2015. Recorrente que não apresentou documentos para comprovar a hipossuficiência alegada, apesar de instada a fazê-lo. Circunstâncias que sugerem que a parte possui meios de subsistência. Decisão mantida. Recurso não provido.